Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
Voltar / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 03/00 / Interessados : / Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (ex-Agenda / Dtvm Ltda.)

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 03/00
Interessados :
Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (ex-Agenda
Dtvm Ltda.)
Antonio Carlos de Azeredo Coutinho
City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
João Cláudio Rodrigues Vital
Jorge Moreira Cabral
Luiz Antonio Sales de Mello
Paulo Antonio Fontenelle Reis
Ementa : Inadequação dos controles de preenchimento e execução de ordens de operação por sociedade corretora,
contrariando suas próprias Regras de Atuação – Realização de negócios no Mercado de Balcão com uso de prática
não-equitativa – Liquidação financeira sem identificação das origens dos recursos – Omissão na informação, à CVM,
de operações realizadas no mercado de Balcão.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu não acatar as preliminares argüidas de cerceamento de defesa,
duplicidade de indiciados e alteração do objetivo do inquérito, assim como o pedido de diligência requerido pelo
indiciado Jorge Moreira Cabral, e, no mérito:
I – condenar:
a) City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Antonio
Fontenelle Reis, à pena de advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei No
6.385/76, por infração aos artigos 6o e 10 da Instrução CVM No 220/94;
b ) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz
Antonio Sales de Mello, respectivamente, à pena de multa de 10% dos valores das
operações irregulares, ou seja, R$ 539.610,90 (quinhentos e trinta e nove mil,
seiscentos e dez reais e noventa centavos), e de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e oito centavos), a primeira prevista no artigo 11, parágrafo
1o, inciso II, da Lei No 6.385/76 e a segunda no artigo 11, inciso II, da mesma lei, por
infração ao item I, conforme definido na alínea "d" do item II, ambos da Instrução CVM No
8/79;
c ) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz
Antonio Sales de Mello à pena de advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei No
6.385/76, por infração ao artigo 3o da Instrução CVM No 42/85 em relação às operações
realizadas no mercado de balcão e aos artigos 6o e 10 da Instrução CVM No 220/94;
II – absolver:
a) João Cláudio Rodrigues Vital, City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e
seu diretor Paulo Antonio Fontenelle Reis, Antonio Carlos de Azevedo Coutinho, Agenda
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello
da acusação de prática não-eqüitativa em relação aos negócios realizados por João
Cláudio Rodrigues Vital;
b) City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Antonio
Fontenelle Reis da acusação de infração à alínea "b" do item XV da Resolução CMN No
238/72;
c) Jorge Moreira Cabral, Superintendente da Prevdata Sociedade de Previdência
1/12

Complementar da Dataprev, da acusação de prática não-eqüitativa.
III – enviar à Secretaria de Previdência Complementar e à Prevdata Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev comunicação do resultado do presente julgamento, relativamente às
operações realizadas entre a Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e a Prevdta, para
as providências cabíveis no âmbito de atuação dessas entidades.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado, se
for o caso, o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral o Dr. José Carlos Torres Neves Osório, advogado dos interessados Agenda Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (ex-Agenda DTVM Ltda.), Antonio Carlos de Azeredo Coutinho e Luiz Antonio
Sales de Mello; e Dr. João Maurício Silva, advogado dos interessados Paulo Antonio Fontenelle Reis e City Corretora
de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. .
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Norma Jonssen Parente, Relatora,
Wladimir Castelo Branco Castro, Marcelo Fernandez Trindade, e Luiz Antônio de Sampaio Campos e o Presidente,
José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2001
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 03/2000
RELATORA: Diretora Norma Jonssen Parente
R E L A T Ó R I O
DOS FATOS
1. O presente inquérito foi instaurado com o objetivo de apurar a eventual ocorrência de práticas ilegais em negócios
realizados em bolsa de valores pelo comitente João Cláudio Rodrigues Vital e negócios realizados no mercado de
balcão pela Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
Dos negócios realizados por João Cláudio Rodrigues Vital
2. A área de acompanhamento de mercado da CVM detectou negócios "day-trade" e de arbitragem realizados por
João Cláudio Rodrigues Vital, operador de mesa da City CCVM Ltda., tendo como contraparte, na maioria deles,
empresas do Grupo Inepar e a Market Maker Assessoria e Consultoria Ltda., clientes da Agenda Corretora (fls. 023).
3. Ao analisar os negócios realizados por João Cláudio Rodrigues Vital no período de 01.06.95 a 01.09.95, foi
observado o seguinte (249 e 250):
a) as clientes da Agenda atuaram na contraparte da maioria dos negócios realizados pelo Sr. Vital;
b) grande parte das ordens do Sr. Vital foi registrada em horário posterior à sua realização;
2/12

c) em 16 negócios, o Sr. Vital obteve o lucro aproximado de R$27.000,00, sendo que a maioria foi realizada a
descoberto, ou seja, a venda ocorreu antes da compra do papel;
d) dois dos sócios da Market Maker são também sócios da Agenda Corretora.
4. Para obter maiores subsídios sobre as operações realizadas por João Cláudio Rodrigues Vital e a atuação das
corretoras, foi realizada inspeção na City e na Agenda, tendo sido detectado o seguinte (fls. 253 a 263):
a) vários negócios do Sr. Vital foram executados sem o prévio registro das ordens, sendo que os mesmos foram os
únicos realizados pela City naqueles pregões, não sofrendo, pois, concorrência;
b) na City foram encontradas ordens rasuradas e não canceladas, em grande quantidade, com a mesma numeração,
em branco e não canceladas, com vários campos não preenchidos e outras sequer foram localizadas;
c) muitas ordens na City possuíam anotações do Sr. Fernando Cardoso que não era funcionário da corretora;
d) a Corretora City não identificou em documento interno se o único depósito feito no período pelo Sr. Vital para
liquidar operações foi em espécie ou em cheque;
e) a Corretora Agenda, também, ao receber valores não identificou sua origem, ou seja, se foi em espécie ou em
cheque, bem como efetuou negócios sem o prévio registro das correspondentes ordens;
f) a Market Maker era especialista na negociação de ações Inepar credenciada pela Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro;
g) as ordens do Grupo Inepar eram transmitidas pelo Sr. Fernando Antônio Cunha, ex-funcionário da Corretora
Agenda e recebidas na Agenda preferencialmente pelo Sr. Antônio Carlos de Azeredo Coutinho;
h) nos pregões em que os comitentes em questão atuaram, os negócios realizados entre eles foram os únicos da
Agenda, com exceção de um ocorrido no pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 26.07.95.
Dos negócios realizados pela Agenda no mercado de balcão
5. Na mesma inspeção, verificou-se que a Agenda atuou para a carteira própria de forma relevante no mercado de
balcão, adquirindo ações de emissão da Acrinor, Coelce, Sabesp, Metanor, Açominas e CEEE no mercado e as
vendendo no mesmo dia ou em dias subseqüentes com variação de preço superior em até 200%., No período de
03.08.95 a 24.01.96, a Agenda realizou 12 operações, sendo 10 com a Prevdata Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev, e obteve o lucro de cerca de R$2.327 mil, dos quais R$2.039 da Prevdata. Em apenas
uma delas, a Agenda não auferiu lucro.
6. Foi verificado, ainda, que a Agenda não encaminhou à CVM qualquer informação a respeito dos negócios,
conforme é exigido pelo artigo 3o da Instrução CVM No 42/85.
DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
7. Em reunião realizada em 09.01.98, o Colegiado aprovou a abertura de inquérito administrativo para apurar a
responsabilidade das seguintes pessoas: Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., Luiz Antonio Sales
de Mello, Fernando Antonio Cunha, City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., José Duclerc Moretti
Santana e João Cláudio Rodrigues Vital (fls. 010 a 012), tendo sido designada pela Portaria/CVM/PTE/No 013 de
14.02.2000 a Comissão encarregada pela sua condução (fls. 001).
8. No curso das investigações, por proposta da Comissão de Inquérito e aprovação do Colegiado, foi incluído o Sr.
Paulo Antonio Fontenelle Reis, por ser o diretor responsável pelas operações de bolsa da Corretora City, à época dos
fatos, e, em conseqüência, excluído o Sr. José Duclerc Moretti Santana ( fls. 699 a 703), bem como incluídos o Sr.
Antonio Carlos de Azeredo Coutinho, funcionário da Corretora Agenda (fls. 718 e 751), Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev – Prevdata, Jorge Moreira Cabral e André Sá do Espírito Santo, respectivamente, na
qualidade de Superintendente e gerente de investimentos da Prevdata (fls. 725 a 727 e 753).
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
9. Com base nas informações colhidas em depoimentos pessoais e nos documentos constantes dos autos, a
Comissão de Inquérito entendeu terem sido praticadas pelas pessoas que indica as seguintes irregularidades (fls.
1020 a 1047):
3/12

I - em relação aos negócios realizados por João Cláudio Rodrigues Vital e à atuação da City Corretora
a) João Cláudio Rodrigues Vital, City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., seu diretor Paulo Antonio
Fontenelle Reis, Antonio Carlos de Azeredo Coutinho, operador de mesa da Agenda, Agenda Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello, pela ocorrência de prática não-eqüitativa, criação
de condições artificiais de oferta e demanda e operações fraudulentas, práticas definidas, respectivamente, pelas
alíneas "d", "a" e "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM N° 8/79;
b) City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Antonio Fontenelle Reis
b.1) por não terem mantido controle adequado no tocante ao preenchimento e execução de ordens de operação,
contrariando as Regras de Atuação elaboradas pela própria corretora, em infração ao artigo 6o da Instrução CVM No
220/94;
b.2) por não terem cumprido, acerca de liquidações financeiras de operações de clientes, o disposto no artigo 10 da
Instrução CVM No 220/94;
b.3) por não terem firmado contrato de agenciamento com o agente autônomo de investimento, Sr. Fernando Cardoso
Filho, contrariando o disposto na alínea "b" do item XV da Resolução CMN No 238/72;
c) Paulo Antonio Fontenelle Reis e Luiz Antonio Sales de Mello, por não terem sido cuidadosos e diligentes no
exercício da função de diretores, respectivamente, da City e da Agenda, infringindo o disposto no artigo 153 da Lei
6.404/76, aplicável ao caso por força do artigo 18 do Decreto No 3.708 de 1919;
II – em relação às operações realizadas pela Agenda no mercado de balcão e à atuação da Agenda Corretora
a) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello e Jorge Moreira
Cabral, superintendente da Prevdata, pela ocorrência de prática não-eqüitativa e de operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários, práticas essas definidas, respectivamente, nas alíneas "d" e "c" do item II e vedadas
pelo item I, ambos da Instrução CVM No 8/79;
b) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello
b.1) por não terem sido as operações realizadas no mercado de balcão informadas à CVM, infringindo o disposto no
artigo 3o da Instrução CVM No 42/85;
b.2) por não terem mantido controle adequado no tocante ao preenchimento e execução de ordens de operação,
contrariando as Regras de Atuação elaboradas pela própria corretora, infringindo o disposto no artigo 6o da Instrução
CVM No 220/94;
b.3) por não terem cumprido, acerca das liquidações financeiras de operações de clientes da Agenda, o disposto no
artigo 10 da Instrução CVM No 220/94;
c) Luiz Antonio Sales de Mello, por não ter sido cuidadoso e diligente no exercício da função de diretor da Agenda,
infringindo o disposto no artigo 153 da Lei 6.404/76, aplicável ao caso em tela por força do artigo 18 do Decreto no
3.708 de 1919.
10. Propôs a Comissão de Inquérito a exclusão de:
a) Fernando Antonio Cunha, em virtude de seu falecimento;
b) André Sá do Espírito Santo, gerente de investimentos da Prevdata, por não ter sido comprovada sua participação
na decisão e execução das operações irregulares relatadas;
c) Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata, em virtude de ter sido ela a maior prejudicada
nas operações realizadas com a Agenda no mercado de balcão.
11. Propôs, ainda, a Comissão de Inquérito o envio de cópia do Relatório à Prevdata e à Secretaria da Previdência
Complementar – SPC, no tocante às operações da Prevdata.
DA APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PELO COLEGIADO
12. Em reunião realizada em 01.11.2000, o Colegiado aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito para apurar as
responsabilidades das pessoas abaixo relacionadas e pelas seguintes infrações (fls. 1049 a 1060):
4/12

I - em relação aos negócios realizados por João Cláudio Rodrigues Vital e à atuação da City Corretora
a) João Cláudio Rodrigues Vital, City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., seu diretor Paulo Antonio
Fontenelle Reis, Antonio Carlos de Azeredo Coutinho, operador de mesa da Agenda, Agenda Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello, pela ocorrência de prática não-eqüitativa,
conforme definida na alínea "d" do item II e vedada pelo item I, ambos da Instrução CVM N° 8/79;
b) City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Antonio Fontenelle Reis
b.1) por infração ao disposto nos artigos 6o e 10 da Instrução CVM No 220/94;
b.2) por infração ao disposto na alínea "b" do item XV da Resolução CMN No 238/72;
II – em relação às operações realizadas pela Agenda no mercado de balcão e à atuação da Agenda Corretora
a) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello e Jorge Moreira
Cabral, superintendente da Prevdata, pela ocorrência de prática não-eqüitativa, conforme definida na alínea "d" do
item II e vedada pelo item I, ambos da Instrução CVM No 8/79;
b) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello
b.1) por infração ao disposto no artigo 3o da Instrução CVM No 42/85;
b.2) por infração ao disposto nos artigos 6o e 10 da Instrução CVM No 220/94.
13. Devidamente intimados, os acusados apresentaram tempestivamente suas razões de defesa (fls. 1064 a 1070).
DAS RAZÕES DE DEFESA
Defesa de João Cláudio Rodrigues Vital
14. O Sr. João Cláudio Rodrigues Vital, operador de mesa da City, apresentou as seguintes razões de defesa (fls.
1087):
a) não conhece nenhuma pessoa da Market Maker Assessoria e Consultoria e do Grupo Inepar;
b) como operador de mesa da City, comprava e vendia papéis no mesmo dia;
c) não há prova de que tenha sido beneficiado com as operações realizadas com o Grupo Inepar, que, como era
cliente de uma outra corretora, teria que haver conivência com as pessoas responsáveis pelo Grupo Inepar;
d) as operações questionadas não passam de coincidências, visto que não há provas concretas de que houve
conivência, tal como comprovação de conversa telefônica;
e) todos os valores oriundos dessas operações foram creditados em sua conta corrente.
Defesa de City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
15. A City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 1118 a
1123):
a) no Relatório da Comissão de Inquérito, não é apontado nenhum fato concreto, mas indícios ou presunção de
práticas não-eqüitativas;
b) todas as operações foram realizadas atendendo a ofertas que lhe foram feitas sem que tenha havido quaisquer
conluios com a contraparte que, coincidentemente, ofereceu com freqüência diversas operações de venda de papéis
para dar-lhes liquidez;
c) a legislação permite às entidades de "market maker" a formação de preço para fins de dar liquidez a certos papéis
sem que se constitua em prática não-eqüitativa;
d) em nenhum momento os procedimentos adotados com as operações de compra ou de venda causaram prejuízo
tanto às autoridades governamentais como ao mercado de valores mobiliários;
e) em razão de restrições operacionais impostas ao mercado, a corretora se viu compelida a reduzir o seu efetivo de
funcionários principalmente na área administrativa;
5/12

f) tais fatos tiveram grande repercussão no desempenho da corretora de tal forma que até certos documentos de
grande relevância não foram encontrados;
g) o fato de algum dado que os formulários exigiam não terem sido preenchidos se deve, além do reduzido número de
funcionários, também ao volume operacional;
h) o Sr. Fernando Cardoso era registrado no Registro Geral de Agentes Autônomos e recebia as comissões que lhe
eram devidas;
i) o contrato mantido com o Sr. Fernando Cardoso, por ter sido firmado há mais de 9 anos, foi um daqueles
documentos que não foram encontrados.
Defesa de Paulo Antonio Fontenelle Reis
16. O Sr. Paulo Antonio Fontenelle Reis, diretor da City, apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 1113 a 1117):
a) à época dos fatos, a corretora tinha cerca de 20 operadores de mesa realizando aproximadamente de 500 a 700
operações por dia, sendo difícil ao diretor de bolsa acompanhar e coordenar todas elas;
b) o Sr. João Cláudio Rodrigues Vital era pessoa de inteira confiança, tendo realizado todas as operações da forma
totalmente regular;
c) as operações oferecidas pela Agenda deixavam lucratividade de cerca de R$1.000,00 e R$2.000,00 sem que se
possa atribuir quaisquer irregularidades;
d) as acusações da Comissão de Inquérito são concluídas por mera presunção, sem provas concretas;
e) o relacionamento entre operadores e administradores é público e notório, não podendo gerar a suspeita, sempre
por presunção, de fraudes;
f) como eram negociados grandes volumes, é provável que os operadores, a fim de agilizar os procedimentos,
preenchessem os dados imprescindíveis, deixando para após o fechamento dos pregões o correto preenchimento, q
ue, em alguns casos, pode ter escapado;
g) em decorrência de substancial redução de pessoal, alguns documentos não foram localizados, dentre os quais o
contrato, que tinha mais de 9 anos de idade, firmado com o agente autônomo Fernando Cardoso Filho;
h) as eventuais falhas nas ordens de execução nunca prejudicaram os investidores, clientes da corretora.
Defesa de Antonio Carlos de Azevedo Coutinho
17. O Sr. Antonio Carlos de Azeredo Coutinho, operador de mesa da Agenda, apresentou as seguintes razões de
defesa (fls. 1124 a 1138):
Preliminares de cerceamento de defesa
a) é princípio elementar de direito administrativo que ao indiciado deve ser proporcionada a oportunidade de
acompanhar, em todos os seus passos, o processo administrativo;
b) embora o inquérito tenha sido instaurado em 14.02.2000, o acusado só foi notificado de sua inclusão no rol dos
indiciados por expediente de 09.05.2000, quando já se praticara inúmeros atos processuais, sem que tivesse a
oportunidade de acompanhar o seu trâmite, ficando impossibilitado de solicitar a realização de diligências;
c) o não acesso aos principais atos da fase de instrução acarreta irreparável prejuízo à defesa e a conseqüente
nulidade dos atos praticados em relação ao indiciado;
d) também é indispensável que seja apontada a pena que caberia ao indiciado no caso de condenação;
e) como não houve a indicação de penalidade, a defesa se torna limitada e mesmo impossibilitada, tornando-se em
evidente cerceamento;
Mérito
a) o suplicante exerce, de há muito, o cargo de operador de mesa da Agenda, cabendo-lhe executar as ordens
recebidas dos clientes;
6/12

b) a mesa de operações da Agenda é integrada por diversos profissionais que, de acordo com norma de
funcionamento, atendem a qualquer cliente, sendo que nenhum deles atuava com exclusividade para um cliente;
c) o suplicante se limitava a cumprir as ordens que recebia do Sr. Fernando Cunha do Grupo Inepar;
d) as operações realizadas eram informadas por fax ao Sr. Fernando Cunha e às empresas do Grupo Inepar ao final
do dia;
e) em nenhum momento ficou comprovado que o suplicante era o único operador de mesa da Agenda que executava
as ordens da Inepar ou que informava ao Sr. João Cláudio Vital sobre a intenção de negócios do Grupo Inepar;
f) a própria inspeção da CVM concluiu que não havia prova de qualquer ligação de vínculo entre o suplicante e o Sr.
João Cláudio Vital;
g) não existe nos autos qualquer comprovação de prática não-eqüitativa, sendo impossível, no direito disciplinar,
incriminar-se alguém por indícios ou suposições;
h) a prática não-eqüitativa impõe que uma das partes fique numa posição de desequilíbrio ou desigualdade em face
dos outros numa operação de mercado, que, no caso, não ficou caracterizada;
i) em nenhum momento foi encontrado qualquer vestígio de conluio ou fornecimento de informações ou a prática de
operações não-eqüitativas;
j) não havendo dolo comprovado, não se pode imputar ao indiciado qualquer ilicitude prevista na Instrução CVM No
8/79.
Defesas de Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e Luiz Antonio Sales de Mello
1 8 . A Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu direitor Luiz Antonio Sales de Mello
apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 1089 a 1110):
Preliminares
a) é correta a teoria de não ser possível dupla penalização pelo mesmo ato. Assim, caso tenha ocorrido uma
operação irregular, ou a Agenda ou o seu diretor poderiam ser apenados e não ambos;
b) o presente inquérito foi instaurado para apurar a eventual ocorrência de práticas ilegais em negócios realizados
pelo comitente João Cláudio Rodrigues Vital, especialmente com ações PN de emissão da Inepar, intermediadas
pelas corretoras City e Agenda, sendo que posteriormente a Agenda foi indiciada em decorrência de operações
realizadas no mercado de balcão;
c) a Comissão de Inquérito divergiu dos preços praticados e também indiciou a Agenda para apurar questão
completamente distinta do objeto do inquérito;
d) se entendesse a Comissão de examinar, de per si, todas as operações de mercado de balcão realizadas pela
Agenda deveria solicitar a instauração de outro inquérito;
Mérito
a) o Grupo Inepar determinava sua participação nas operações e era, no dia, notificado de todas elas;
b) não existe nos autos qualquer comprovação de prática não-eqüitativa por parte da Agenda ou de qualquer outro
participante das operações;
c) é impossível, no direito disciplinar, incriminar-se alguém por indícios ou suposições;
d) nas operações em que o Sr. Vital atuou, nenhuma das partes ficou numa posição de desequilíbrio ou desigualdade;
e) a Market Maker foi registrada junto à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro como especialista no papel Inepar;
f) o especialista tem como precípua atuação dar liquidez ao papel, abrindo diariamente um "spread" fixando valores de
compra e venda;
g) o fato de a Market e Maker ter como sócios e gestores diretores da Agenda nada tem de desabonador;
7/12

h) a atuação da Market Maker sempre se pautou dentro dos limites da atuação do especialista;
i) em nenhum momento nos autos foi encontrado qualquer vestígio de conluio ou a prática de operações não-
eqüitativas;
j) não havendo dolo comprovado, não se pode imputar ao indiciado qualquer ilicitude prevista na Instrução CVM No
8/79, uma vez que a comprovação do dolo é elemento indispensável para a configuração da infração;
l) é plenamente justificado que não se consiga recordar, em seus mínimos detalhes, operações rotineiras realizadas
cinco anos atrás no mercado de balcão;
m) à época vivia-se o clima de euforia que antecedeu às privatizações que iriam ser procedidas pelos governos;
n) as ações que foram negociadas, em sua grande maioria, eram de emissão de empresas passíveis de serem
privatizadas, gerando, em muitos casos, lucros substanciais no momento da privatização;
o) a Prevdata é uma instituição de previdência com corpo técnico e administração que determinava a filosofia de suas
aplicações;
p) não existe uma tabela de preços fixando valores máximos e mínimos para operações de compra e venda de ações,
cabendo às partes fixá-lo livremente, tendo em vista sua filosofia, política de investimentos, julgamento de
oportunidade, possibilidade de valorização, práticas normais de mercado;
q) o fato de o comprador das ações ser um fundo de pensão não torna as mencionadas operações práticas não-
eqüitativas;
r) as partes negociaram legitimamente, são ambas instituições de porte, com corpo técnico, não se podendo falar em
desequilíbrio ou desigualdade de tratamento;
s) a Comissão alega que nas cerca de 69 ordens examinadas se encontram cinco nas quais o registro da operação foi
posterior ao da execução da ordem, o que se conclui que esse percentual de erro é tolerável e não acarretou prejuízo,
face ao expressivo movimento da corretora.
Defesa de Jorge Moreira Cabral
19. O Sr. Jorge Moreira Cabral, superintendente da Prevdata, apresentou às seguintes razões de defesa (fls. 1140):
a) o conteúdo da intimação é diretamente ligado ao procedimento interno e administrativo da própria Prevdata;
b) para qualquer procedimento de defesa é imprescindível a apresentação da documentação interna referente não só
ao presente fato como também ao procedimento administrativo interno, referenciando toda a diretoria, visto que o
procedimento formal se inicia na presidência e termina no operador, sendo a função exercida pelo acusado apenas de
gerência administrativa;
c) requer seja apresentado pela Prevdata todos os documentos referentes a decisões de investimento, visto que não
cabe à gerência determinar as áreas de atuação, que recebe a determinação e a repassa aos operadores;
d) assim, se torna impossível apresentar qualquer defesa além de sua própria declaração já incluída no presente feito.
É o Relatório.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 03/2000
VOTO DA RELATORA
Preliminares
De cerceamento de defesa
1. O indiciado Antonio Carlos de Azeredo Coutinho alega cerceamento de defesa em decorrência de não ter sido
incluído no início do inquérito, o que o teria impedido de acompanhar o trâmite do processo e ficado impossibilitado de
solicitar a realização de diligências.
2. Deve ser esclarecido que, na fase inicial, o inquérito é conduzido por uma comissão com o objetivo de apurar os
fatos objeto do inquérito e que a inclusão de novas pessoas no rol dos indiciados se dá em conseqüência do resultado
8/12

das investigações. Assim, é simplesmente impossível que se tenha, desde o início dos trabalhos, conhecimento de
todos os envolvidos. Isso evidentemente só ocorre ao final da fase de apuração.
3. Além disso, nessa fase, quem tem a iniciativa de conduzir o processo e decidir o que fazer é a comissão de
inquérito, cabendo aos indiciados tão-somente atender à suas determinações. Somente após a conclusão dessa fase,
que se dá com a aprovação do Relatório pelo Colegiado, é que o indiciado terá a oportunidade de se manifestar e
solicitar as diligências que entender necessárias. O que não se pode admitir, por absurdo, é que a cada descoberta de
um novo suspeito a instrução do inquérito fosse reiniciada ou instaurado um novo inquérito.
4. Em nenhum momento, portanto, ficou caracterizado o eventual cerceamento de defesa do acusado que só foi
incluído no inquérito no curso das investigações.
5. Igualmente não procede a alegação de cerceamento de defesa formulada pelo mesmo acusado em face da não
indicação da pena pela comissão de inquérito, na hipótese de condenação do indiciado. A prerrogativa de estabelecer
a penalidade é do julgador. No caso, a comissão de inquérito não julga, apenas conclui pela indiciação ou não do
acusado, cabendo ao Colegiado da CVM, por ocasião do julgamento, a fixação da pena quando decidir pela sua
condenação. Assim, por não haver nenhuma irregularidade na menção de forma genérica ao artigo 11 da Lei no
6.385/76 feita pela comissão de inquérito, não há que se falar em cerceamento à defesa.
Da duplicidade de indiciados
6. Não é verdade que não se possa punir pela mesma irregularidade a pessoa jurídica e a pessoa natural diretamente
responsável, como alegado nas defesas da Agenda e seu diretor. Isto porque a responsabilidade da pessoa jurídica é
distinta da de seu responsável e com ele não se confunde. Enquanto a punição da pessoa jurídica visa atingir toda a
sociedade, a punição da pessoa física atinge o responsável direto pela prática do ato.
Da alteração do objeto do inquérito
7. Também não é verdade que o objeto do inquérito tenha sido alterado em seu curso, segundo alegam as mesmas
defesas. Deve ser enfatizado que desde sua aprovação pelo Colegiado, o inquérito foi aberto para apurar não só as
operações realizadas pelo comitente João Cláudio Rodrigues Vital como também as operações realizadas pela
Corretora Agenda no mercado de balcão. Portanto, é totalmente infundada a preliminar alegada.
Do pedido de diligência
8. O acusado Jorge Moreira Cabral reclamou em sua defesa a necessidade de serem solicitadas à Prevdata
informações e documentos referentes à tomada de decisão dos investimentos daquela instituição.
9. No caso, entendo que essa diligência não se fez necessária em face do documento de fls. 733 que informa que
cabia ao Superintendente a atividade executiva da Prevdata e dos documentos de fls. 840 e seguintes, relativos às
operações questionadas, em que consta sua assinatura.
10. Assim, não tendo sido contestados os documentos que comprovam sua efetiva participação nas operações que
não seriam realizadas sem a sua autorização, não há que se falar também em cerceamento de defesa.
Mérito
Dos negócios realizados por João Cláudio Rodrigues Vital
11. De acordo com a comissão de inquérito, o lucro obtido pelo comitente João Cláudio Rodrigues Vital, operador de
mesa da Corretora City, teria sido decorrente de prévio conhecimento da intenção de negócios de outros investidores,
especialmente das empresas do Grupo Inepar, através de contatos mantidos com o operador da Corretora Agenda
Antonio Carlos de Azeredo Coutinho, que seria o responsável pelo atendimento das ordens das referidas empresas.
12. Das 16 operações realizadas no período analisado, verifica-se que o referido comitente atuou em 12 delas tendo a
Corretora Agenda na contraparte, sendo 9 por conta do Grupo Inepar e 3 por conta da Market Maker, e em 4 tendo
outros intermediários e comitentes. Cabe acrescentar que do total das operações, 9 foram realizadas a descoberto,
sendo 5 com o Grupo Inepar, 2 com a Market Maker, uma com cliente da Agenda e uma com outros comitentes.
13. Embora as operações suspeitas possam, de fato, ter resultado de informações prévias, considero que as provas
colhidas são insuficientes para a caracterização de ocorrência de prática não-eqüitativa pelas seguintes razões:
a) embora as operações com o Grupo Inepar tenham sido a maioria, 9 de 16, não ficou comprovado que todas as
ordens eram recebidas exclusivamente na Agenda pelo operador Antonio Carlos de Azeredo Coutinho, bem como
9/12

quem teria repassado eventuais informações ao Sr. Vital;
b) o Grupo Inepar atuou através da Agenda em inúmeros outros pregões negociando principalmente ações de
emissão da própria Inepar;
c) os negócios realizados com a Market Maker, em princípio, não contêm irregularidade já que, na qualidade de
especialista, estava obrigada a dar liquidez às ações de emissão da Inepar;
d) diante do lucro bruto obtido de cerca de R$27.000,00 em relação ao volume negociado de R$1.425.000,00 no
período de quatro meses, não se pode afirmar que os negócios tenham sido efetuados em decorrência de informações
relevantes obtidas no mercado.
Das infrações relativas à Instrução CVM No 220/94
14. As inúmeras irregularidades encontradas na City em relação às ordens de operação, tais como: a realização de
negócios sem o registro prévio das ordens, ordens rasuradas e não canceladas, ordens com duplicidade de
numeração, ordens em branco e não canceladas, ordens com vários campos não preenchidos e recebimento de
valores sem a devida identificação, não deixam dúvida de que a corretora, sob a responsabilidade do diretor Paulo
Antonio Fontenelle Reis, não mantinha um controle adequado, contrariando o disposto nos artigos 6o e 10 da
Instrução CVM No 220/94, que dispõem:
"Art. 6o - As sociedades corretoras devem instituir procedimentos de controle adequados à
comprovação do atendimento ao disposto no artigo 2o, mantendo os respectivos registros,
em sua sede social ou do conglomerado financeiros, à disposição da Comissão de
Valores Mobiliários, das bolsas de valores e dos clientes, pelo prazo de 5 (cinco) anos."
"Art. 10 – Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, sempre
que receberem quaisquer valores de seus clientes, bem como lhes efetuarem pagamentos
referentes a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar dos
respectivos documentos as seguintes informações:
I – o número da conta corrente do cliente junto ao intermediário;
II – quando em cheque, os números de conta corrente bancária e do cheque, o seu
respectivo valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s), do sacador e do banco sacado, com
indicação da agência."
1 5 . Da mesma forma, ainda que em menor quantidade, ficou comprovado que a Corretora Agenda, sob a
responsabilidade do diretor Luiz Antonio Sales de Mello, realizou negócios sem o registro prévio das ordens,
contrariando o disposto no artigo 6o da Instrução CVM No 220/94 e que o documento relativo à liquidação financeira de
operações de clientes também não estava de acordo com o estabelecido no artigo 10 da mesma Instrução.
Da infração à Resolução No 238/72
16. A Comissão de Inquérito entendeu que a City e seu diretor teriam descumprido o disposto na alínea "b" do item
XV da Resolução No 238 do Conselho Monetário Nacional pelo fato de não ter sido apresentado o contrato de
agenciamento firmado com o agente autônomo Fernando Cardoso Filho, já que o mesmo era cadastrado no Registro
Geral de Agentes Autônomos de Investimento – RGA e se encontrava credenciado pela City desde março de 1993.
17. A Resolução No 238 estabelece o seguinte:
"XV – É defeso às sociedades credenciadoras:
...........................................................................................................
b) consentir a candidato a agente autônomo de investimento o exercício desta atividade
antes da assinatura de contrato de agenciamento, da aprovação em exame e do "nada
consta" da associação de classe a que estejam filiadas e da respectiva comunicação ao
Banco Central do Brasil."
18. A não localização do contrato, no entanto, não significa que o agente estivesse atuando de forma irregular, tanto
que o RGA confirmou que ele era agente credenciado pela City. Assim, não restou, a meu ver, configurada qualquer
infração à referida Resolução.
10/12

Dos negócios realizados no mercado de balcão pela Corretora Agenda
19. Não há dúvida de que os negócios realizados pela Agenda com a Prevdata no mercado de balcão, que lhe
propiciaram lucro superior a R$2.000.000,00, foram lesivos aos interesses dos patrocinados do investidor
institucional. Não há razões de ordem técnica que justifiquem a variação de preços praticados em benefício da
Agenda. Essas variações, às vezes, superiores a 100 e até 200% evidenciam a má-fé da Agenda.
20. Por isso, concordo com a Comissão de Inquérito de que a Prevdata se tornou um parceiro ideal para a Agenda
que adquiria papéis de investidores a preços considerados normais e os vendia, quase sempre no mesmo dia, com
spreads extremamente vantajosos. As ações da Coelba, que foram vendidas à Prevdata em setembro de 1995 ao
preço de R$1,50 e passaram a ser negociadas em bolsa em outubro do mesmo ano ao preço de R$0,69, dão uma
boa noção dos prejuízos sofridos pela Prevdata.
21. Assim, diante dos fatos é inaceitável a afirmação da defesa de que as partes negociaram legitimamente os preços.
Ora, é inegável que a Prevdata foi colocada em uma posição de desequilíbrio ou desigualdade e que o lucro só foi
obtido pelo cometimento de prática não-eqüitativa conceituada pela Instrução CVM No 8/79 como:
"d) prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta
ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de
desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação."
22. É certo também que, por se tratar de operações realizadas no mercado de balcão, sua execução se dava
diretamente entre as partes. Ficou apurado que na Prevdata, à época, havia um conselho diretor que não participava
das decisões de investimento e que não havia comitê de investimentos e nem departamento técnico ou de análise
próprios e que a autoridade maior era exercida pelo Superintendente a quem cabia a atividade executiva. Os
documentos juntados aos autos referentes às operações, e não contestados, de fato, confirmam que em todos eles há
a assinatura do Superintendente, sem a qual, obviamente, os negócios não seriam efetuados. Não há, no entanto, nos
autos efetiva comprovação de conluio entre ele e a Agenda. De qualquer modo, deve ficar registrado que dos fatos
apurados fica evidenciada a má gestão e a grave negligência na condução dos negócios da Prevdata.
23. Com relação à não informação à CVM das operações realizadas no mercado de balcão, ficou comprovado,
também, que a Corretora Agenda e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello descumpriram o disposto no artigo 3o da
Instrução CVM No 42/85, que estabelece:
"Art. 3o - Semanalmente, as sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários deverão remeter à CVM demonstrativo consolidado das negociações com
ações realizadas no mercado secundário de balcão no período especificando – conforme
anexo – para cada ação e para cada tipo de negociação (compra ou venda): número de
negócios, preços mínimos e máximos, quantidades e volume totais negociados."
24. Em razão disso, a CVM teve o seu trabalho de fiscalização dificultado.
Conclusão
25. Ante o exposto, proponho:
I – a condenação de:
a) City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Antonio Fontenelle Reis, à pena de
advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei No 6.385/76, por infração aos artigos 6o e 10 da Instrução CVM No
220/94;
b) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello,
respectivamente, à pena de multa de 10% dos valores das operações irregulares, ou seja, R$539.610,90, e de
R$3.681,78, a primeira prevista no artigo 11, parágrafo 1o, inciso II, da Lei No 6.385/76 e a segunda no artigo 11,
inciso II, da mesma lei, por infração ao item I, conforme definido na alínea "d" do item II, ambos da Instrução CVM No
8/79;
c) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello à pena de
advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei No 6.385/76, por infração ao artigo 3o da Instrução CVM No 42/85 em
relação às operações realizadas no mercado de balcão e aos artigos 6o e 10 da Instrução CVM No 220/94;
11/12

II – a absolvição de:
a. João Cláudio Rodrigues Vital, City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu
diretor Paulo Antonio Fontenelle Reis, Antonio Carlos de Azevedo Coutinho, Agenda
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Luiz Antonio Sales de Mello
da acusação de prática não-eqüitativa em relação aos negócios realizados por João
Cláudio Rodrigues Vital;
b) City Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor Paulo Antonio
Fontenelle Reis da acusação de infração à alínea "b" do item XV da Resolução CMN No
238/72;
c) Jorge Moreira Cabral da acusação de prática não-eqüitativa.
2 6 . Finalmente, proponho que o resultado do presente julgamento, relativamente às
operações realizadas entre a Agenda e a Prevdta, seja comunicado à Secretaria de
Previdência Complementar e à Prevdata.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2001.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Sr. Presidente, eu acompanho o voto da Diretora-Relatora e quero apenas fazer uma observação adicional em relação
à atuação da Agenda Corretora nas operações de mercado de balcão, em homenagem à defesa aqui da tribuna, que
sustentou que eram operações rotineiras e que uma parte teve lucro e que a outra teve prejuízo, coisa que acontece
no mercado, faz parte dele mesmo.
Na verdade, entretanto, o relatório da Comissão de Inquérito, às folhas 1.033 e seguintes, comprova que a Agenda
atuou como corretora da Prevdata, recebeu ordens de compra de ações, atuou comprando no mercado de balcão em
nome próprio por valores menores, significativamente menores, e revendeu os papéis ao seu próprio cliente por um
valor maior. De modo que a atuação da Agenda é, a todos os títulos, condenável, dado que ela traiu a confiança e a
ordem do seu cliente, adquirindo os papéis no mesmo dia, sempre no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte,
adquirindo papéis num dia e revendendo no mesmo dia para o seu cliente em cumprimento da ordem recebida.
Não há coincidência que justifique que isso tenha acontecido em todas as operações ao longo desses seis meses.
Uma vez podia ser que a Agenda tivesse adquirido ações e, no mesmo dia, mais tarde, recebido ordem de compra
mas, certamente, isso não aconteceu ao longo de seis meses nas inúmeras operações que causaram um prejuízo
superior a dois milhões de reais ao seu, dela, cliente. De sorte que por isso é que se aplica a multa de 10% sobre o
valor da operação.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Eu acompanho o voto da Diretora-Relatora e faço minhas as observações feitas pelo Diretor Marcelo Trindade.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Eu acompanho o voto da Diretora-Relatora e concordo com as observações feitas pelo Diretor Marcelo Trindade.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Eu, também, acompanho o voto da Diretora-Relatora com as mesmas manifestações apresentadas pelo Dr. Marcelo.

12/12